Tribunal: TJMT
Processo: 1048455-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048455-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDONIO DA SILVA - CPF: 362.392.911-53 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO INCIDENTAL. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, sob o fundamento de que a ação envolveria pedido de exibição de documentos, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. No mérito, o autor alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua autorização, requerendo a nulidade das cobranças, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo por inadequação do rito deve ser mantida ou anulada; e (ii) analisar se os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que extinguiu o processo deve ser anulada, pois o pedido de exibição de documentos tem caráter incidental e acessório, não afastando a competência dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada.

4.

A anulação da sentença impõe a aplicação do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, considerando a causa madura para julgamento, já que a matéria é de direito e não exige a produção de provas adicionais.

5.

A revelia da ré, que não compareceu à audiência nem apresentou contestação, autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95 e do artigo 344 do Código de Processo Civil.

6.

Comprovada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de justificativa plausível para os descontos realizados.

7.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do aposentado, gerando angústia e insegurança financeira.

8.

O quantum indenizatório deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048455-56.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Sidônio da Silva

Recorrida(s):

Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a inadequação do procedimento escolhido para a demanda de exibição de documentos.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.
”.

DA NULIDADE DA SENTENÇA / INADEQUAÇÃO DO RITO

Colendo Pares,

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a ação envolveria exibição de documentos, o que demandaria um procedimento especial incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Contudo, entendo que essa decisão não deve prevalecer. A presente demanda não tem como objeto apenas a exibição de documentos, mas, sim, a nulidade dos descontos indevidos, a restituição de valores pagos sem consentimento e a indenização por danos morais.

Trata-se, portanto, de uma ação com pedidos principais de natureza indenizatória, que não exige produção de prova pericial complexa e está plenamente inserida na competência dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95.

O simples fato de o autor ter requerido a apresentação do contrato supostamente firmado com a recorrida não transforma a demanda em uma ação de exibição de documentos, tampouco altera sua natureza para um procedimento incompatível com o Juizado Especial.

A jurisprudência já reconheceu que o pedido de exibição de documentos, quando incidental e acessório ao objeto da ação principal, não impede a tramitação da causa nos Juizados Especiais.

Confira-se:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR CONTA DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, A PRETEXTO DE QUE A PRESENTE DEMANDA ENVOLVERIA
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, CUJO RITO É INCOMPATÍVEL COM A SISTEMÁTICA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTAMENTO. PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO FORMULADO DE FORMA INCIDENTAL . ANÁLISE DA IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO, DA SUA VALIDADE OU DE SUA CONDIÇÃO DETERMINANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA QUE CONSTITUEM QUESTÕES VOLTADAS À PERTINÊNCIA DA INSTRUÇÃO E AO MÉRITO DA DEMANDA, NÃO INTERFERINDO NA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO COHECIDO E PROVIDO . (TJPR - 3a Turma Recursal - 0027307-12.2021.8.16 .0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 23.05 .2022) (TJ-PR - RI: 00273071220218160182 Curitiba 0027307-12.2021.8.16 .0182 (Acórdão), Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 23/05/2022, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022)

Ante o exposto, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito por inadequação do rito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

O autor alega a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua autorização. Sustentou que jamais firmou qualquer vínculo associativo com a COBAP e que a cobrança, no valor mensal de R$ 14,12, compromete sua renda de caráter alimentar. Requereu a nulidade dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais

Verifico que a ré foi devidamente citada para comparecimento à audiência de conciliação, mas não compareceu e tampouco apresentou contestação dentro do prazo legal.

Nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95, a ausência do réu à audiência implica revelia e permite que a Turma Recursal presuma verdadeiros os fatos alegados pelo autor, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.

Além disso, conforme dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil, a revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. No caso, o autor alegou que nunca contratou ou autorizou os descontos realizados sobre sua aposentadoria, e essa alegação não foi contestada pela parte ré, o que fortalece a presunção de cobrança indevida.

Portanto, diante da inércia processual da ré, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo recorrente, que deve ser indenizado pelos descontos realizados sem sua autorização.

O autor demonstrou, por meio de extratos bancários, que sua aposentadoria sofreu descontos mensais de R$ 14,12 a título de "Contribuição SINDICATO/COBAP". No entanto, não há nos autos qualquer prova de que ele tenha aderido à referida entidade ou autorizado tais descontos.

Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cabia à ré comprovar a regularidade da contratação. Entretanto, a ré não apresentou qualquer documento que demonstrasse a existência de vínculo associativo com o autor, não havendo prova de sua anuência expressa à cobrança.

Diante disso, resta caracterizada a cobrança indevida, o que enseja a restituição em dobro dos valores descontados, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No presente caso, não há qualquer justificativa plausível para a cobrança, pois a ré sequer apresentou contestação ou documentação que comprovasse a legitimidade do desconto. Assim, impõe-se a repetição do indébito em dobro, acrescida de correção monetária e juros legais.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, independe de prova do prejuízo concreto, pois atinge diretamente a dignidade do consumidor.

O autor, idoso e aposentado, tem sua renda limitada, sendo a aposentadoria sua única fonte de sustento. O desconto indevido, ainda que de pequeno valor, compromete sua capacidade de arcar com despesas essenciais, causando-lhe angústia, insegurança financeira e sentimento de impotência.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que descontos indevidos em proventos de aposentadoria configuram dano moral, pois violam a dignidade da pessoa humana e geram aflição e transtornos relevantes:

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AUTORA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 10395471220218110002 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DESCONTO DE VALORES EM CONTA QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E CONHECIDO E DESPROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ
. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. Os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). (TJ-MT 10007691720218110052 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES)– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente
. Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001334-48.2020.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para que a reclamada seja condenada a devolver em dobro, todos os valores descontados no benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “contribuição SINDICATO/COBAP”, ser atualizados monetariamente, a partir de cada desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).
Condeno ao pagamento de indenização por danos morais,
o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais),

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025